Tribunal: TJDFT
Processo: 0713496-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0713496-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IELDA DE FATIMA GUIMARAES BRANDAO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício retificador de ID 27858334, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir o destaque de honorários advocatícios, no percentual de 20%, em favor da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (CNPJ 04.549.858/0001-60). Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação e para, no prazo de 30 dias, já computada a dobra legal, apresentar os cálculos referentes à preferência constitucional deferida à credora IELDA DE FÁTIMA GUIMARÃES BRANDÃO, no ID 26367389. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac